Tribunal: TJMT
Processo: 0023206-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0023206-49.2014.8.11.0041
APELANTE: ESPÓLIO DE ADONES ANTONIO VIEIRA LEHMKULH, LEHMKULH DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ROSANA SPERANDIO, DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OPOSIÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 685 DO CPC – JULGAMENTO NO MESMO DECISUM – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PROPRIETÁRIO FALECIDO – AUTOMÓVEL QUE ESTAVA NA GARAGEM DA EMPRESA DEMANDADA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.
Mesmo que não cumprido o art. 685 do CPC, se ambas as sentenças foram prolatadas no mesmo dia e pelo mesmo juízo, tal fato não gera a nulidade do decisum proferido na demanda em análise, porque não gerou prejuízo.
A empresa vendedora tem responsabilidade em relação à viúva e aos herdeiros do proprietário do veículo se recebeu e não lhes repassou o valor da venda.
Se a instituição financeira providenciou o financiamento do veículo em nome da autora, ficando este como garantia, sem autorização e recibo firmado pelo proprietário, o que demonstra grave falha na prestação do serviço, responde também pela reparação material.
Não cabe pedido de dano moral quando o espólio pleiteia bem jurídico pertencente aos herdeiros por direito próprio que entendem serem devidos e não por herança.
É vedada a redução da reparação por dano material em virtude de ser o valor do negócio.
O não recebimento do dinheiro objeto da avença entre a compradora e a instituição financeira deverá ser discutido em Ação própria, com a devida produção de provas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023206-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUNICE JORGE DA CUNHA - CPF: 022.930.721-34 (APELANTE), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CNPJ: 04.045.806/0001-57 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 483.706.651-87 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ROSANA SPERANDIO - CPF: 890.974.831-15 (APELADO), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 139.024.071-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADONES ANTONIO VIEIRA LEHMKULH (APELANTE), DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADONES ANTONIO VIEIRA LEHMKUHL (APELANTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), EUNICE JORGE DA CUNHA - CPF: 022.930.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 483.706.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE JORGE DA CUNHA - CPF: 022.930.721-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 483.706.651-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CNPJ: 04.045.806/0001-57 (APELANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS (APELADO), LEHMKULH DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RÉ - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0023206-49.2014.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE ADONES ANTONIO VIEIRA LEHMKULH, LEHMKULH DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ROSANA SPERANDIO, DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OPOSIÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 685 DO CPC – JULGAMENTO NO MESMO
DECISUM
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PROPRIETÁRIO FALECIDO – AUTOMÓVEL QUE ESTAVA NA GARAGEM DA EMPRESA DEMANDADA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.

Mesmo que não cumprido o art. 685 do CPC, se ambas as sentenças foram prolatadas no mesmo dia e pelo mesmo juízo, tal fato não gera a nulidade do
decisum
proferido na demanda em análise, porque não gerou prejuízo.

A empresa vendedora tem responsabilidade em relação à viúva e aos herdeiros do proprietário do veículo se recebeu e não lhes repassou o valor da venda.

Se a instituição financeira providenciou o financiamento do veículo em nome da autora, ficando este como garantia, sem autorização e recibo firmado pelo proprietário, o que demonstra grave falha na prestação do serviço, responde também pela reparação material.

Não cabe pedido de dano moral quando o espólio pleiteia bem jurídico pertencente aos herdeiros por direito próprio que entendem serem devidos e não por herança.

É vedada a redução da reparação por dano material em virtude de ser o valor do negócio.

O não recebimento do dinheiro objeto da avença entre a compradora e a instituição financeira deverá ser discutido em Ação própria, com a devida produção de provas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0042887-39.2013.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DESIGNER VEÍCULOS LTDA., ROSANA SPERANDIO

APELADO: ROSANA SPERANDIO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DESIGNER VEÍCULOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Oposição c/c Perdas e Danos julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar a oposta Designer Veículos & IMÓVEIS ao pagamento de R$78.000,00 por danos materiais
, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da data do efetivo prejuízo (17/02/2012),
70% das custas processuais e dos honorários advocatícios ao advogado da parte autora, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Ficou determinado que o opoente arcará com 30% dos ônus sucumbenciais arbitrados em 15% da quantia atualizada atribuída à causa, com amparo no art. 85, § 2°, do CPC,
porém foi eximido do pagamento de honorários à Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A por ela ter sido revel na demanda
.

RECURSO DO AUTOR (ESPÓLIO - ids 38742962 e 38742963)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 685 DO CPC

Argui que o instituto da OPOSIÇÃO deixou de ser reconhecido como intervenção de terceiros e passou a ser colocado como procedimento especial. Aduz então que os autos deveriam ser apensados à Ação originária, com trâmite simultâneo e
sentença única,
o que não ocorreu, pois foram julgadas separadamente, e recebeu decisões distintas.

MÉRITO

Alega que a compra e venda do veículo deu-se após a morte do proprietário, quando já havia sido aberta a sucessão, e os herdeiros não autorizaram a alienação.

Diz que os bens são indivisíveis até o momento da partilha, e que houve alienação fiduciária fraudulenta por parte da instituição financeira.

Afirma que os apelados são responsáveis civilmente, pois realizaram negócio sem autorização e a financeira ficou na condição de proprietária do bem dado em garantia, por forca da alienação fiduciária e não observou a regularidade da documentação, portanto, agiu de forma negligente, o que evidencia sua culpa.

Assinala que cabia ao banco a cautela de identificar a propriedade do automóvel, e que aí reside o fato gerador do dano, por isso, juntamente com a empresa vendedora, tem responsabilidade solidária, devendo arcar com a reparação.

Sustenta que a apelada ROSANA SPERANDIO, ao dar continuidade na compra sem o recibo de transferência de propriedade devidamente assinado, assumiu o risco do negócio viciado e deve se incumbir da indenização pelos danos causados.

Requer que a condenação imposta à DESIGNER VEÍCULOS seja extensiva às demais Apeladas, por serem solidariamente responsáveis

Postula dano moral de R$20.000,00, a responsabilização das apeladas pelos ônus da sucumbência, e que a condenação a ele determinada seja imputada à Designer Veículos e revertida em favor de Rosana Sperandio, sob o argumento de ser essa empresa que realizou a transação.

RECURSO DA RÉ DESIGNER VEÍCULOS (id 38742969 – pág. 01/10)

Argui que não praticou qualquer ato ilícito e foi somente intermediária na venda do automóvel, deixado com ela pela inventariante juntamente com outro veículo uma vez que precisava vendê-los para custear as despesas do processo de inventário. Porém, como não conseguiu o alvará judicial, a compradora propôs Ação de Distrato de compra e venda contra a apelante e o Banco Santander - em tramitação na Terceira Vara Cível desta Capital, sob n° 42887—39.2013.811.004—1, código 822385 -, confessando que a falta do referido documento a impede de proceder à venda ou à troca.

Ressalta que não recebeu o valor relativo ao financiamento e que o Banco tem total responsabilidade pelo suposto dano.

Na hipótese de ser mantida a sentença, pleiteia a redução da importância estabelecida como reparação.

Apenas o ESPÓLIO apresentou contrarrazões (id 38742973 – pág. 01/09).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0023206-49.2014.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE ADONES ANTONIO VIEIRA LEHMKULH, LEHMKULH DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ROSANA SPERANDIO, DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 685 DO CPC

O autor (Espólio) argui que o instituto da OPOSIÇÃO deixou de ser reconhecido como intervenção de terceiros e passou a ter natureza de procedimento especial. Aduz, então, que os autos deveriam ser apensados à Ação originária, com trâmite simultâneo e
sentença única,
o que não ocorreu, pois foram julgados separadamente e receberam decisões distintas.

Após a vigência do CPC/2015, a Oposição passou a ser uma ação na qual terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes do autor e do réu de um processo cognitivo pendente, e o que caracteriza a pretensão do terceiro é o fato do pedido ser relativo ao mesmo bem que as partes originárias disputam.

O dispositivo apontado pelo apelante enuncia:

Art. 685.

Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.

Apesar de não terem sido julgadas pela mesma sentença, constata-se que ambas foram prolatadas no mesmo dia – 24/06/2019 -, o que não gera a nulidade do
decisum
prolatado nesta demanda, pois não causou prejuízo.

O STJ já consignou que a declaração de nulidade dos atos processuais exige a efetiva demonstração de dano sofrido pela parte.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA, ANTE O ÓBITO DO AUTOR, CERCA DE DOIS MESES ANTES, COM POSTERIOR HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO, NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO DECLARAÇÃO DA NULIDADE, POR FORÇA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto contra decisão publicada na vigência do
CPC
/73. II.
Na esteira da jurisprudência

desta Corte, a declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,

demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte. Nesse sentido: STJ
, AgRg no AREsp 198.356/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 6/ 17AC no 0040459-21.2014.8.19.0205 (JCFJ) 2017 DESEMBARGADORA REGINA LUCIA PASSOS TERCEIRA TURMA, DJe de 10/12/2015; EDcl no AREsp 648.507/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2015; AgRg no REsp 1.431.148/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015. III. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem decidiu a questão com base nos princípios da efetividade dos atos processuais e da instrumentalidade das formas e do princípio pas de nulitté sans grief, na medida em que o óbito do exequente, além de não ser do conhecimento de seu advogado, quando da propositura da execução de sentença, teria ocorrido pouco antes do ajuizamento da execução, com posterior habilitação do espólio, na forma da lei processual, motivo pelo qual não há falar em nulidade absoluta dos atos processuais da execução . IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 53637 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 09/08/2016, DJe 22/08/2016).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ação de Oposição Interventiva c/c Perdas e Danos movida pelo ESPÓLIO DE ADONES ANTONIO VIEIRA LEHMKUHL contra DESIGNER VEÍCULOS LTDA, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e ROSANA SPERANDIO.

O autor alega que os opostos litigam
nos autos

em apenso
(AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS) sobre a propriedade do veículo Marca GM-CHEVROLET, Modelo S-10 pick—up Exec. 2, Cor Branca, Ano/Modelo 2009/2010, placa JLL 1412, de titularidade de Adones Antonio Vieira Lehmkuhl.

Destaca que foram pagos R$ 78.000,00 pelo automóvel – R$34.000,00 à vista em 17/02/2012 e o restante (R$38.040,13) financiado junto à Aymoré.

Em decorrência do falecimento do proprietário em 25/10/2011, houve a abertura do Inventário na 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá (autos n. 40523—65.2011.811.0041), sendo a viúva designada inventariante.

Sustenta que, diante da relação de amizade que o
de cujus
tinha com o representante da Designer Veículos, deixou o automóvel sob sua guarda para que, cumpridas as formalidades de avaliação e após autorização judicial, fosse encaminhado para venda.

Diz que foi surpreendida com a notícia de que tinha sido vendido, sem autorização, para a oposta Rosana Sperandio e com isso notificou o representante da Designer Veículos para prestar contas do valor da transação, mas não houve resposta.

Assinala que no Inventário foi acusada pelos demais herdeiros de omitir a venda, o que a forçou a ingressar com processo criminal para apuração dos ilícitos perpetrados pelo representante da empresa em referência.

Pleiteou a condenação dos opostos à reparação dos prejuízos materiais consubstanciados na depreciação do carro, na quantia de R$78.000,00, desde a sua avaliação até a devolução, ou, alternativamente, ao ressarcimento do mencionado valor a partir de 17/02/2012 até o efetivo pagamento e em danos morais.

Como relatado, a Ação foi julgada parcialmente procedente, sendo deferidos apenas os prejuízos materiais.

O pedido de danos morais
formulado pelo opoente é improcedente, pois, n
este caso o espólio pleiteia bem jurídico pertencente aos herdeiros por direito próprio que entendem serem devidos e não por herança. Não há coincidência entre o postulante e o titular do direito pretendido.

No tocante à instituição financeira
,
revel nesta Ação,

providenciou o financiamento do veículo em nome da
autora, ficando o bem
como garantia a seu favor,
sem autorização e recibo firmado pelo proprietário
, o que demonstra grave falha na prestação do serviço
.

Cuida-se de instituição financeira de grande porte que deve agir com a cautela necessária à sua atividade, verificando se a documentação entregue está correta, já que possui todas as condições para isso.

Assim, apesar de não ser a responsável pelo primeiro contato com a compradora, muito contribuiu para que o negócio fosse formalizado, portanto,
deve responder também pela reparação pleiteada pelo Espólio nesta demanda
.

Como a outra lide proposta pela oposta ROSANA SPERANDIO foi julgada procedente, não cabe discutir seu ônus na compra e venda perante o Espólio,
até porque foi considerada válida, bem como o financiamento que quitou até o final,
não tendo ela qualquer obrigação para com o espólio.

RECURSO DA DESIGNER VEÍCULOS

Aduz que não praticou nenhum ato ilícito, atuou somente como intermediária da compra e venda, propôs a rescisão do negócio, mas a autora não aceitou, além de o Banco já ter providenciado a alienação fiduciária.

É incontroverso nos autos
que ela vendeu o automóvel para a autora, sabia do óbito do proprietário e cometeu falha na prestação do serviço, pois concretizou a venda do bem objeto de processo de inventário, o que inviabilizou a transferência, já que os herdeiros não concordaram com a alienação.

Segundo anota, só teve ciência do inventário e do litigio entre os herdeiros quando tentou fazer a transferência para a compradora.

Logo, uma vez que não repassou a importância da venda para a viúva e os herdeiros, impõe-se a manutenção da sentença que assim determinou, sendo inadmissível a sua redução em virtude de ser o valor da transação, com incidência de correção monetária e juros de mora.

Quanto ao argumento de que não recebeu o dinheiro objeto da avença entre a compradora e a instituição financeira, deverá ser discutido em Ação própria, com a devida produção de provas.

Isso posto, nego provimento ao recurso da DESIGNER VEÍCULOS LTDA.

Dou parcial provimento ao Recurso do Espólio para condenar também a ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em 50% da reparação material estabelecida na sentença.

Em razão da sucumbência recursal da DESIGNER VEÍCULOS LTDA, majoro a verba honorária de 15% para 17% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020